Tribunal: TCU
Processo: 015.722/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1431/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação de ajustes no Contrato CTNI-90.2016.1070.00 da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), firmado com empresa Tabocas Participações Empreendimentos S/A, expedida pelo Acórdão TCU-Plenário 1.588/2020-TCU-Plenário, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.722/2019-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Tabocas Participacoes Empreendimentos Sa (03.130.160/0001-43). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Fernando Rosendo de Araujo Filho e Claudio Murta Savluchinske, representando Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; Luiz Fabio Soares e Souza (142.734/OAB-MG), Fernanda Guedes Pancoti (162.047/OAB-MG) e outros, representando Tabocas Participacoes Empreendimentos Sa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, a Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras), na condição de holding do grupo e responsável pela uniformização de entendimento no grupo societário, que: 1.7.1.1.a utilização de projeto básico desatualizado, baseado em normas técnicas revogadas, como no presente caso, em que se se deixou de aplicar a norma mais recente (NBR IEC 61850) em projetos de implantação, ampliação e modernização de subestações, afronta o art. 42, inciso VIII, da Lei 13.303/2016 e pode conduzir a situações de danos ao erário, sujeitando os responsáveis às penalidades cabíveis a cada caso; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e a Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras); 1.7.3. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.